Tribunal: TJDFT
Processo: 0700224-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700224-87.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: CLARICE FERREIRA DIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo interposto por CLARICE FERREIRA DIAS, nos termos do caput do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que inadmitiu recurso especial por ela manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. A decisão de ID 59827432 inadmitiu o recurso especial interposto pela insurgente. Em combate ao decisum, foi aviado o agravo interno de ID 60863990. Esta Presidência, na decisão de ID 61653923, não conheceu do apelo, em razão do manifesto erro grosseiro, bem como, da ausência de dúvida objetiva quanto ao comando legal de regência para o caso em tela, previsto no artigo 1.042 do CPC. É o relatório. O agravo não merece ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o manejo de agravo interno (id. 60863990) por parte da ora agravante, contra a decisão que inadmitiu o apelo especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ: " O princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa impedem a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.” (AgInt no AREsp n. 2.518.035/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). Assim, não conheço do recurso de id. 62499926. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026